Tribunal: TJSP
Processo: 0007400-89.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Pedido de retificação do cálculo da pena do agravado para efeito de progressão de regime prisional - Data-base a ser considerada para subsequente progressão de regime que deve ser aquela em que o apenado completou os requisitos do artigo 112 da Lei de Execução Penal - Exame criminológico que não constitui elemento obrigatório para

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Pedido de retificação do cálculo da pena do agravado para efeito de progressão de regime prisional - Data-base a ser considerada para subsequente progressão de regime que deve ser aquela em que o apenado completou os requisitos do artigo 112 da Lei de Execução Penal - Exame criminológico que não constitui elemento obrigatório para aferição do requisito subjetivo - Decisão concessiva que, no caso em apreço, possui natureza meramente declaratória de direito pré-existente - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000752886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0007400-89.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado BRUNO HENRIQUE CAMACHO GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e NUEVO
CAMPOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0007400-89.2020.8.26.0996 - Comarca de Presidente Prudente
2/5
Agravo de Execução Penal no 0007400-89.2020.8.26.0996
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Bruno Henrique Camacho Gomes
Juiz de 1a Instância: Vandickson Soares Emídio
Voto no 14.249
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL - Pedido de retificação do cálculo da
pena do agravado para efeito de progressão de regime
prisional - Data-base a ser considerada para subsequente
progressão de regime que deve ser aquela em que o
apenado completou os requisitos do artigo 112 da Lei de
Execução Penal - Exame criminológico que não constitui
elemento obrigatório para aferição do requisito subjetivo -
Decisão concessiva que, no caso em apreço, possui
natureza meramente declaratória de direito pré-existente -
Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de agravo de execução penal
interposto pelo Ministério Público contra a decisão de fl. 49, proferida pelo Juiz
de Direito do DEECRIM da 5a RAJ da Comarca de Presidente Prudente - SP,
que, nos autos de Execução no 0001910-27.2019.8.26.0154, manteve a data-
base para o início da contagem de lapso temporal para progressão futura,
aquela em que o sentenciado preencheu o requisito de ordem objetiva.
Argumenta o Ministério Público que a progressão de
regime está condicionada ao cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo,
de modo que o termo inicial para a progressão ao regime aberto deve ser
aquele em que o sentenciado preencheu ambas as condições. Portanto, o
agravado não poderia ter o lapso para progressão futura calculado a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0007400-89.2020.8.26.0996 - Comarca de Presidente Prudente
3/5
dia em que satisfeito o requisito objetivo para o regime semiaberto, já que lhe
faltava o segundo, de ordem subjetiva. Conforme entende, a data-base deveria
ser aquela em que houve a realização do exame criminológico (21/02/2020),
quando então o requisito subjetivo foi alcançado. Pede, em razão disso, a
retificação do cálculo de penas (fls. 02/06).
Contraminutado o recurso (fls. 11/14), não sobreveio
retratação judicial (fl. 15).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do agravo (fls. 57/60).
É o relatório.
O recurso não procede.
Realmente, a decisão de fl. 49, proferida pelo Juiz de
origem, manteve a adoção da base de cálculo para progressão ao regime
aberto aquela em que foi alcançado o requisito objetivo para a progressão ao
regime semiaberto.
E, de fato, o marco para a progressão de regime deve ser
mesmo a data em que o apenado efetivamente preencheu os requisitos
estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal.
Confira-se, a propósito, o entendimento do Supremo
Tribunal Federal: "Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de
regime. Data-base. [...] 4. Na execução da pena, o marco para a
progressão de regime será a data em que o apenado preencher os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0007400-89.2020.8.26.0996 - Comarca de Presidente Prudente
4/5
requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da
reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que defere a progressão de
regime tem natureza declaratória, e não constitutiva" (HC 115254/SP,
Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 15/12/2015, DJe-036,
p. em 26/02/2016 - grifei).
Nesse mesmo sentido também já decidiu o Superior
Tribunal
de
Justiça:
"HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
SUBSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL. DATA EM
QUE O REEDUCANDO PREENCHEU OS REQUISITOS DO ART. 112 DA
LEP. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SEXTA TURMA. ADEQUAÇÃO
À JURISPRUDÊNCIA DO STF E DA QUINTA TURMA. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO. 1. Revisão da jurisprudência da Sexta Turma desta Corte
Superior, para alinhar-se ao posicionamento do Supremo Tribunal
Federal e da Quinta Turma de modo a fixar, como data-base para
subsequente progressão de regime, aquela em que o reeducando
preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal e não
aquela em que o Juízo das Execuções deferiu o benefício. 2. Consoante o
recente entendimento do Supremo Tribunal, a decisão do Juízo das
Execuções, que defere a progressão de regime - reconhecendo o
preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo da lei (art. 112 da LEP)
- é declaratória, e não constitutiva. Embora se espere celeridade da
análise do pedido, é cediço que a providência jurisdicional, por vezes -
como na espécie - demora meses para ser implementada [...]" (HC
369.774/RS, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em
22/11/2016, DJe de 07/12/2016 - grifei).
Assim, a data-base a ser considerada para nova
progressão é aquela em que os requisitos legais foram alcançados, sendo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0007400-89.2020.8.26.0996 - Comarca de Presidente Prudente
5/5
por ser meramente declaratória, a decisão possui efeito retroativo.
Todavia, o exame criminológico, na espécie, a meu ver,
não possui o condão de caracterizar o marco inicial de lapso de contagem para
o regime subsequente, porquanto a avaliação favorável ao sentenciado
apenas serviu para a confirmação do requisito subjetivo, não havendo
elementos no sentido de que, antes da efetivação dos relatórios, ele não
possuía mérito para a obtenção da benesse.
Além do mais, não se pode ignorar que o agravado
cumpria pena enquanto aguardava o processamento do benefício requerido,
bem como a realização do exame criminológico, sendo que esse período não
pode ser desconsiderado, já que não cabe ao reeducando o ônus do
cumprimento de pena por lapso maior de tempo e em regime mais gravoso
daquele em que poderia estar inserido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator